Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-92.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – PROVIMENTO PARCIAL – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – PROVIMENTO PARCIAL – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré. Não manutenção, entretanto, da condenação com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido, para absolver a ré Thainá da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, estendendo-se os efeitos de tal absolvição para o corréu Alisson Luciano Gabriel, que não apelou.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000622524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000517-92.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante THAINÁ
PERES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
interposto, somente para absolver a ré Thainá Peres dos Santos do crime do artigo 35,
"caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, estendendo-se ao corréu Alisson Luciano Gabriel os efeitos do recurso,
para os mesmos fins, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, mantendo,
no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 2/14
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621
Comarca de Lorena Vara Criminal
Apelante: Thainá Peres dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 13079
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS PROVIMENTO PARCIAL
Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os
fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor
aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente a ré. Não manutenção,
entretanto, da condenação com relação ao crime de associação
para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e
duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido,
para absolver a ré Thainá da prática do crime previsto no artigo
35 da Lei no 11.343/06, estendendo-se os efeitos de tal
absolvição para o corréu Alisson Luciano Gabriel, que não
apelou.
Vistos.
Thainá Peres dos Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 31.07.2019, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lorena, que a condenou à pena
de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1260 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursa
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, “caput”, do
Código Penal, e artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo
69, “caput”, do Código Penal (fls. 495/501).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 3/14
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 513/517).
Por
sua
vez,
o
Ministério
Público,
nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do
recurso (fls. 546/548).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 577/590).
É o relatório.
A ora apelante e o corréu Alisson Luciano
Gabriel foram denunciados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, c.c. artigo 29, “caput”, do Código Penal, e artigo 35, “caput”,
da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal,
porque, no dia 30.06.2017, por volta das 19h20, na Rua Santa Isabel, no
128, casa 2, Cidade Industrial, na cidade e Comarca de Lorena, agindo em
concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
guardavam e tinham em depósito, para fornecimento a terceiros, 126
tijolos de maconha, pesando 115kg, e 02 tijolos de cocaína, pesando 4kg,
substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar; e porque, a partir
de dada incerta, porém até o dia 30.06.2019, associaram-se entre si, para o
fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
entorpecentes (fls. 170/173).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
os condenous, nos termos da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 4/14
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para absolver a ré do crime do artigo 35,
“caput”, da Lei no 11.343/06, estendendo-se os efeitos para o corréu
Alisson que não apelou, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, em face do boletim de
ocorrência (fls. 06/11), do laudo de constatação (fls. 13/15), do auto de
exibição e apreensão (fls. 16/19), dos laudos de exame químico-
toxicológico (fls. 241/243 e 435/438), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogada na Delegacia, a ré alegou que os
entorpecentes e apetrechos apreendidos pelos policiais eram de
propriedade do corréu Alisson, seu companheiro há quatro anos, com
quem possui uma filha. Sustentou que o imóvel foi alugado pelo corréu
cerca de um mês antes, sendo que residiam ali desde então. Afirmou que,
na noite do dia 29.06.2017, o corréu avisou que chegariam drogas para
armazenarem, razão pela qual saiu dali e ficou na casa de sua genitora.
Alegou, ainda, que não autorizou o companheiro a guardar entorpecentes
na residência da família, tampouco sabia a procedência ou destinação dos
mesmos (fls. 28/29).
Já em Juízo, a ré negou ambas as imputações.
Alegou que estava na casa da testemunha Kathleen e viu a abordagem de
um adolescente na rua, sendo que uma hora depois a polícia entrou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 5/14
residência e as questionou. Sustentou que, como estava nervosa, afirmou
que namorava o corréu Alisson, muito embora já estivessem separados há
um ou dois meses. Alegou que os policiais lhe emprestaram um celular
para que contatasse o ex-companheiro, o qual morava no local há cerca de
cinco meses. Acrescentou que contou aos policiais que as drogas eram de
Alisson, porque a casa era dele, mas não viu os entorpecentes. Afirmou
que como o corréu não apareceu, foi encaminhada à Delegacia, onde não
leu os papéis que assinou. Sustentou, ainda, que namorou o corréu por
quatro anos, mas jamais moraram juntos, pois sempre ficou na casa de sua
mãe (fls. 493 gravação audiovisual).
Por sua vez, o corréu Alisson, interrogado em
Juízo, confessou a prática do tráfico, alegando, em síntese que estava
guardando drogas em sua casa em razão de uma dívida. Sustentou que os
entorpecentes estavam em sua residência há 20 dias, pelo que recebeu R$
1.500,00, e que a ré Thainá não tinha conhecimento das drogas, pois se
viam esporadicamente, apenas por causa da filha que têm em comum.
Afirmou que tinha um relacionamento com a ré, mas não estavam mais
juntos há um ano. Acrescentou que estava na casa da denúncia há três
meses (fls. 461 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do tráfico de drogas, por ambos os
acusados, tal como narrado na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Waldir Santos Amorim, policial militar, esclareceu que, cientificado de que
na região havia uma casa usada para armazenagem de drogas, efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 6/14
patrulhamento, no que avistou o adolescente Roque, conhecido nos meios
policiais pela prática de tráfico, se dirigindo até a residência no 128, mas
mudando de direção ao notar os policiais. Segundo Waldir, efetuada a
abordagem do adolescente, nada de ilícito foi encontrado em seu poder; a
seguir, foi verificar a residência que ele tentara adentrar. Ressaltou que no
mesmo terreno há duas edificações, com dois portões, sendo que o
morador dos fundos franqueou a entrada dos policiais e nada foi
localizado, contudo, sentiu um forte odor de maconha na casa da frente.
Asseverou que, ao adentrar na casa, que estava vazia, encontrou diversos
tijolos de entorpecente no quarto, junto com roupas de criança.
Acrescentou que, durante a diligência, recebeu denúncia anônima de que
os donos da casa estariam na moradia vizinha, onde encontrou a ré Thainá.
Afirmou que a ré confessou que morava naquela casa e que tinha
conhecimento dos entorpecentes, os quais haviam chegado na noite
anterior, negociadas pelo seu marido, o corréu Alisson (fls. 461 gravação
audiovisual).

No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Agnaldo José Mota, também policial militar, o qual narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a
existência de informações de que uma casa daquela rua havia grande
quantidade de entorpecentes; a visualização do adolescente Roque,
conhecido pelo envolvimento com tráfico, parado em frente à casa no 128;
a existência de duas casas naquele terreno; o forte odor de maconha na
casa da frente, dentro da qual apreenderam grande quantidade de drogas; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 7/14
recebimento de informações indicando que os responsáveis estariam na
casa ao lado; e a abordagem da ré Thainá, que confessou que morava no
local e sabia dos entorpecentes, os quais foram recebidos por seu
companheiro Alisson. Acrescentou que a ré e o adolescente Roque
afirmaram que não se conheciam e que na cozinha foram encontrados
liquidificadores com resquícios de drogas (fls. 461
gravação
audiovisual).

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 8/14
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo os acusados, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se, ainda, que, em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos dos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Até mesmo a testemunha Alisson de Carvalho,
vizinho e marido da testemunha Kathleen, informou que a polícia adentrou
sua casa e questionou a apelante, a qual aparentava nervosismo durante a
abordagem. Afirmou que a ré admitiu à polícia que sabia a origem da
droga, contudo, não soube informar a quem ela atribuiu a propriedade dos
entorpecentes (fls. 493 gravação audiovisual).

Por outro lado, o depoimento da testemunha
Kathleen Cristina Augusto Rosa, vizinha e esposa da testemunha Alisson,
ouvida como informante, no sentido de que a acusada não traficava, não
morava no local e estava tranquila durante a abordagem policial, deve ser
visto com reservas não somente por sua fragilidade, mas também porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 9/14
prestado por pessoa com estreito relacionamento com a ré (fls. 461
gravação audiovisual).

Por sua vez, a testemunha Mauricio Jofre da
Silva, arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos
fatos, pois não presenciou a abordagem e se limitou a mencionar o
comportamento social da acusada Thainá (fls. 461 gravação audiovisual).
Já o adolescente Roque William Silva de Souza
se limitou a dizer que foi abordado enquanto estava passando pela rua e
que não conhecia a casa mencionada na denúncia (fls. 461 gravação
audiovisual).
Frise-se que a alegação da ré, no sentido de que
não residia no local e desconhecia a existência dos entorpecentes, não
encontrou amparo em qualquer elemento de prova. Nota-se que os
depoimentos dos policiais foram uníssonos no sentido de que a apelante
confessou informalmente que residia junto com o corréu e que sabia da
existência dos entorpecentes no local, sendo que esta última informação foi
confirmada pela testemunha Alisson de Carvalho. Além disso, durante a
diligência na residência, os policiais receberam denúncia anônima de que
os donos da moradia com entorpecentes se escondiam na casa vizinha,
onde lograram êxito em localizar a ré Thainá. Como se não bastasse, em
Juízo, os acusados forneceram versões conflitantes acerca do fim do
relacionamento e de quando o imóvel objeto da denúncia foi alugado, pois
enquanto a ré alegou que estavam separados há um ou dois meses e que a
casa fora alugada há cinco meses, o corréu sustentou que não estavam mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 10/14
juntos há um ano e que se mudara para a referida residência havia três
meses.
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (126
tijolos de maconha, pesando 115kg, e 02 tijolos de cocaína, pesando 4kg) e
as circunstâncias em que se deu a prisão da ré e a apreensão dos
entorpecentes (com o recebimento de informações de que havia drogas em
uma residência, logo após a abordagem de um adolescente conhecido pela
prática de tráfico, o qual ficou parado na frente da casa do corréu Alisson,
onde foram apreendidos tijolos de maconha e cocaína, tudo somado à
confissão do corréu, de que as drogas lhe pertenciam, e à confissão
informal da ré, de que morava no local e sabia da existência dos
entorpecentes) evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da prática
da conduta típica, pois a simples ação de guardar e ter em depósito os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza
o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar a ré e o corréu, a condenação pelo crime de tráfico
de drogas foi de rigor, sendo impossível a absolvição.
Por outro lado, entendo que o delito do artigo 35
da Lei no 11.343/06 imputado aos acusados não restou bem caracterizado,
porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 11/14
estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de
entorpecentes. As circunstâncias fáticas indicam mero concurso de agentes,
e não associação de cunho permanente.
Nesse ponto, há apenas suspeitas, mas não está
comprovada a existência da “societas sceleris”, isto é, o ânimo entre os
réus, para formar e organizar suas ações, previamente, na prática do tráfico
de drogas.
Logo, havendo dúvida com relação a essa prática
delitiva, aplicável o princípio jurídico “in dubio pro reo”.
Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO
DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE -
ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - RECURSOS PROVIDOS
PARCIALMENTE. 'Cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas, as condenações dos réus são impositivas. Entretanto, somente se
configura o delito autônomo de associação (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) se houver
efetiva comprovação da existência de vínculo associativo, com características de
estabilidade e permanência, não sendo suficiente para a configuração do tipo em questão
o concurso eventual de agentes. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a
manutenção das absolvições por este crime é imperativa (...)" (TJMG - A.C. n.o
1.0701.07.197329-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - j. 18/11/2008 - D.O.P.J. 25/11/2008)
(grifo nosso).
Dessa maneira, a reforma da sentença deve ser
feita para, mantida a condenação da apelante pela prática da infração penal
descrita no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, absolvê-la da acusação
de associação criminosa para o tráfico, estendendo-se tal absolvição ao
corréu não apelante Alisson, nos termos do artigo 580 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 12/14
Quanto às penas pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, a sentença não merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal artigo 42 da Lei no
11.343/06, fixou a pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 530 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, no que se
viu beneficiada a ré, uma vez que a natureza e a expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos justificariam maior acréscimo na pena, pois
foram apreendidos 126 tijolos de maconha, pesando 115kg, e 02 tijolos de
cocaína, pesando 4kg, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da
conduta da acusada, merecendo, por isso, tratamento mais severo. Todavia,
a sentença, neste ponto, não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida sem alterações.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado “poderá” reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto
a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 13/14
criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa. No caso dos autos, porém, apesar de a ré ser primária e não ter
maus antecedentes, restou amplamente demonstrado que ela se dedicava à
atividade criminosa, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e
eventual tivesse em seu poder tamanha variedade e quantidade de drogas, o
que afasta definitivamente o reconhecimento de tal benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da natureza do
crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo,
tratamento mais severo, mas, notadamente, por se verificar que, in casu,
face à evidência de não se tratar de pequena e eventual traficante, tendo em
vista a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, tal medida não
seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, como já mencionado, a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos demonstram a altíssima reprovabilidade da conduta da
acusada.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44,
inciso III, do Código Penal, face à maior reprovabilidade da conduta e à
negativa conduta social, impossível a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621 - Comarca de Lorena - Voto no 13079 14/14
liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição de
regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, somente para absolver a ré Thainá Peres dos Santos do
crime do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se ao
corréu Alisson Luciano Gabriel os efeitos do recurso, para os mesmos fins,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, mantendo, no
mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator